Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, teve a prisão convertida em preventiva em 21.4.20. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E, embora o paciente seja reincidente, possui registro da arma de fogo, suas condições pessoais são favoráveis e não há indícios de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal. Pede, caso não revogada a prisão preventiva, seja substituída por outras medidas cautelares, entre elas o monitoramento por meio do uso de tornozeleira eletrônica. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “(...) a prática em concurso dos delitos de porte de arma e disparo em via pública, aliado ao fato de que o acusado já possui condenação transitada em julgado por delito de roubo circunstanciado com emprego de arma de fogo, demonstram situação especialmente grave, inviabilizando, neste momento, a concessão da liberdade provisória” (ID 15689219, p. 3). A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública. O paciente foi preso em flagrante por portar, de forma irregular, arma de fogo de uso permitido e efetuar disparo de arma de fogo em lugar habitado. Os policiais que participaram do flagrante afirmaram que ele admitiu ter efetuado os disparados no endereço indicado, sem justificar a ação (ID 15689231, p. 4/5). A prisão preventiva poderá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP). A medida, extrema, justifica-se nas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostram suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado. Não obstante haja prova da materialidade do crime e indícios de autoria, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. O paciente possui certificado de registro da arma apreendida para exercer atividade de tiro desportivo (IDs 15689226 e 15689227). E, com 40 anos de idade, tem residência fixa e trabalho lícito – trabalha como motorista da viação Pioneira (ID 15689223) -, é pai de família – filho de 14 anos de idade – (ID 15689228). A custódia cautelar o impedirá de continuar trabalhando e, assim, de se manter e manter a família. Não obstante seja reincidente em crime doloso, a única condenação que registra – por fato ocorrido em 2015 – é por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, que teve a pena extinta no ano de 2018. Não registra qualquer outro antecedente criminal nem responde a ação penal (ID 15692883, p. 1/2). Ademais, as penas dos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, são inferiores a 4 anos de reclusão. Caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. E não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão essas revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; e III – obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. A presente decisão tem força de alvará de soltura. Comunique-se. Requisite-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.